Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001694-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.424.860/0001-86 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MICROEMPRESA – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL – MÉTODO DE COMUNICAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – INÉRCIA DO AGRAVANTE EM EXERCER O DIREITO AO CONTRADITÓRIO -
FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.

Demonstrado que o termo de exclusão foi oferecido, eletronicamente em sistema de informações fiscais, à ciência da contribuinte, inclusive com o envio de correio eletrônico, sendo que o contribuinte é quem permaneceu inerte durante os quarenta e cinco dias que lhe foram concedidos para que realizasse, caso desejada, a defesa administrativa contra a imposição implementada pelo Fisco, somados, ainda, a mais trinta dias corridos até a consolidação de sua exclusão do regime do Simples Nacional, não há q se falar em ofensa ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Paraíso Comércio de Madeiras Eireli,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002303-63.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do
Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ
, que indeferiu o pedido de liminar para reinclusão da Agravante no Simples Nacional.

Em suas razões, a Agravante, aduz que recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 632062/1758/68/2019, por possuir débitos na Conta Corrente Fiscal, contudo, tal conduta viola o princípio da livre atividade econômica, bem como afronta as Súmulas 70, 547 e 323 do STF.

Assevera que sua exclusão foi totalmente abusiva, ocorrendo de ofício sem oportunizar ao contribuinte o parcelamento dos débitos, em afronta ao contraditório e ampla defesa

Com essas considerações requer o provimento do recurso para que, em caráter liminar, seja reincluída no regime mais benéfico a que entende ter titulação.

A tutela recursal antecipatória foi concedida (Id. 33395496).

Em contraminuta, o Agravado informa o cumprimento da decisão da relatoria e apresenta documentos com o objetivo de demonstrar que a Agravante foi devidamente notificada da existência de procedimento que poderia culminar em possível exclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 44817471).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Paraíso Comércio de Madeiras Eireli, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002303-63.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ, que indeferiu o pedido de liminar para reinclusão da Agravante no Simples Nacional.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.

Na esteira dessa premissa estrutural, reforço que o objeto da análise visa perquirir acerca da legalidade de ato consubstanciado na exclusão da Agravante do Simples Nacional.

Pois bem.

O princípio do contraditório estabelecido no art. 5º, LV, da CF prescreve que:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência aos réus, executados e interessados, da existência do processo, e aos litigantes de tudo o que nele se passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que apresentem suas razões, que se oponham à pretensão do adversário

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que nos documentos acostados pelo Agravado em contraminuta, restou-se comprovado que desde o dia 26 de agosto de 2019 o termo de exclusão foi oferecido, eletronicamente em sistema de informações fiscais, à ciência da Agravante, inclusive com o envio de correio eletrônico, sendo que a Agravante é quem permaneceu inerte durante os quarenta e cinco dias que lhe foram concedidos para que realizasse a defesa administrativa contra a imposição implementada pelo Fisco.

Ademais, a Agravante ainda teve trinta dias corridos até a consolidação de sua exclusão do regime do Simples Nacional, e em nenhum momento se manifestou (Id. 42503989, p. 3).

Portanto, a própria Agravante é quem não exerceu o direito ao contraditório, que lhe foi devidamente ofertado pelo Fisco Estadual, nos moldes da legislação tributária.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MICROEMPRESA – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL – MÉTODO DE COMUNICAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO AVIADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA – EXEGESE DO ARTIGO 1.037, CAPUT, §§1º E 2º, DO RICMS/MT E ARTIGO 3º, CAPUT E §2º, DA PORTARIA 083/2011-SEFAZ/MT – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo a exclusão de contribuinte do regime tributário do Simples Nacional, de ofício, o Termo de Exclusão será gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

A ciência ao Termo de Exclusão deverá ser disponibilizada ao contribuinte excluído por intermédio do endereço eletrônico de seu Contabilista, devendo ser a notificação feita via Diário Oficial do Estado apenas de modo subsidiário à publicização do ato de exclusão.

Sentença Ratificada.

(N.U 1031089-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Neste espeque, existindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser mantida, por ora, em análise perfunctória a exclusão operada pela autoridade coatora.

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021